Tribunal: TJES
Processo: 5011673-10.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011673-10.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELIA ARAUJO

APELADO: PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

RELATOR(A): CARLOS SIMÕES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEQUESTRO RELÂMPAGO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, fundado em sequestro relâmpago que resultou na subtração de R$ 3.005,00 de sua conta via transações PIX. A autora alegou que a falha na prestação dos serviços das instituições financeiras PARATI – Crédito, Financiamento e Investimento S/A e PAY BROKERS EFX Facilitadora de Pagamentos S.A teria possibilitado o crime e requerido a responsabilização objetiva das rés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade objetiva das instituições financeiras rés por falhas na segurança, prevenção à fraude ou ineficiência no mecanismo de devolução de valores que possibilitaram a concretização de golpe praticado mediante sequestro relâmpago.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do CDC, é afastada quando comprovada a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a configurar fortuito externo.

As transações contestadas foram realizadas pelo criminoso mediante uso do celular da vítima, com acesso regular e sem demonstração de anomalias que indicassem fraude. Ausente, portanto, falha na prestação do serviço.

Não se comprovou nos autos que a conta utilizada para recebimento dos valores tenha sido aberta sem os devidos procedimentos de segurança, tampouco que as transações destoassem do padrão da usuária.

O insucesso na devolução dos valores via Mecanismo Especial de Devolução se deu em razão de esvaziamento prévio da conta de destino, não havendo demonstração de conduta omissiva ou irregular das instituições que justificasse sua responsabilização.

A jurisprudência nacional tem entendido que golpes perpetrados fora da esfera de atuação das instituições financeiras e sem falha sistêmica não ensejam responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As instituições financeiras não respondem por prejuízos causados por terceiros em contextos de fortuito externo, como sequestros relâmpago, quando não demonstrada falha na prestação do serviço ou violação dos deveres de segurança e controle.

A mera ocorrência de fraude, por si só, não gera responsabilidade objetiva da instituição financeira sem a comprovação de conduta omissiva ou defeituosa.

A ineficácia do Mecanismo Especial de Devolução em razão da ausência de saldo na conta destinatária não configura falha do serviço bancário.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, caput e §3º, II; CPC, art. 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJSP, Apelação Cível 1003216-40.2022.8.26.0079, Rel. Correia Lima, j. 25.08.2023.

TJSP, Apelação Cível 1027382-39.2023.8.26.0100, Rel. Irineu Fava, j. 03.05.2024.

TJRJ, Apelação 0800356-72.2022.8.19.0070, Rel. Des. Maria Regina Fonseca Nova Alves, j. 11.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Ab initio
,
DEFIRO
os benefícios da assistência judiciária gratuita
à parte
apelante
, dada a efetiva comprovação de sua hipossuficiência financeira (vide
docs id
2072154
e ss.
)
.
ANOTE-SE
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, e sem questões preliminares a serem enfrentadas,
CONHEÇO
do recurso interposto passo à sua análise como segue.

A
apelante
C
ELIA ARAUJO

ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais e face de
PARATI – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

à afirmação de que foi vítima de um sequestro relâmpago durante o qual autor do crime, de posse do aparelho celular da autora realizou três transações via PIX, no valor total de R$ 3.005,00 (três mil e cinco reais) para uma chave pix de titularidade de PAY BROKERS EFX FACILITADORA DE PAGAMENTOS S.A., CNPJ 34.841.787/0001-36 (ora apelada), cuja devolução posterior não foi possível porque quando sua instituição financeira tentou proceder à operação de devolução, não havia mais qualquer valor na conta de destino.

Defende que, ao
(1)
possibilitar a abertura de conta sem padrões de segurança;
(2)
autorizar transações via pix com fundada suspeita de fraude e
(3)
não implementar, de modo eficiente,
o procedimento do Mecanismo Especial de Devolução
, as apeladas respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros.

Durante a fase postulatória, a autora pleiteou a inclusão da instituição de pagamento
PAY BROKERS EFX FACILITADORA DE PAGAMENTOS S.A
no polo passivo da demanda,
o que foi deferido pelo juízo
a quo

(id 10437920).

Encerrada a fase postulatória, a
sentença apelada julgou a pretensão improcedente porque entendeu que
as instituições financeiras não são responsáveis
por atos ilícitos perpetrados por seus correntistas e que não compete a estas vedar a realização de transações bancárias, notadamente quando estas são realizadas por meio de dispositivos habilitados e com uso de senha, como é o caso dos autos.

A
apelante insiste, em suas razões recursais, entretanto, na alegação de que
houve falha na prestação de serviços por parte das instituições financeiras rés, as quais não observaram os deveres de segurança, confiabilidade e identificação do cliente previstos no Código de Defesa do Consumidor e nas normas do Banco Central, em especial no que se refere à abertura e operação de contas de pagamento.

S
em razão, entretanto.

Com efeito, a apelante, correntista do SICOOB, foi vítima de sequestro relâmpago em que o autor do crime procedeu a transferências de valores da apelante, via pix, ocasiões em que a
PARATI – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

funcionou como instituição financeira responsável pela tra
n
sação,
ou seja, atuou como “liquidante especial do pix” e a

PAY BROKERS EFX FACILITADORA DE PAGAMENTOS S.A
era a instituição financeira na qual o beneficiário das transações (LUCAS RICHES DOS SANTOS SILVA) possuía conta ativa.

Veja-se, pois, que foi necessária a atuação de três instituições financeiras para que as transações realizadas pelo autor do sequestro relâmpago ocorrido com a ora apelante pudesse ocorrer, mas não é possível imputar nem à instituição que atuou como
liquidante do pix
e nem à instituição que atuou como provedora da conta destinatária das transações.

Com efeito, a apelante defende que a responsabilidade pelos prejuízos por si sofridos poderia ser imputada às apeladas
p
orque teriam
(1)
possibilita
do
a abertura de conta sem padrões de segurança;
(2)
autoriza
do
transações via pix com fundada suspeita de fraude e
(3)
não implementa
do
, de modo eficiente,
o procedimento do Mecanismo Especial de Devolução
, as apeladas respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros.

O
corre que nenhuma das situações acima descritas restou comprovada nestes autos.

Ora, não há indicação de que a
PAY BROKERS EFX FACILITADORA DE PAGAMENTOS S.A
teria autorizado a abertura da conta em nome de LUCAS RICHES DOS SANTOS SILVA sem respeitar os devidos padrões de segurança, até porque o que se extrai dos autos é que a ilicitude foi por ele praticada (em desfavor da apelante) em momento posterior à abertura da referida conta.

Ademais, não há indicativo nos autos de que as transações realizadas durante o referido sequestro relâmpago teriam características que indicariam a possibilidade de estarem sendo realizadas
de forma atípica,
mediante fraude,
já que não há provas de que
os valores transferidos
ou
o horário em que realizadas as transferências
destoavam do padrão de utilização da consumidora
.

Por fim,
não há indicativo de que o
Mecanismo Especial de Devolução
não teria sido implementado de modo eficiente, porque tal ferramenta se mostrou ineficiente não por qualquer irregularidade praticada pela instituição financeira, mas pelo fato de os valores já terem sido retirados da conta destinatária pelo seu usuário.

Diante do exposto, não é possível vislumbrar conduta comissiva ou omissiva praticada pelas apeladas que pudessem atrair a responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC) pretendida pela ora apelante.

Neste mesmo sentido é o entendimento dos tribunais pátrios, valendo colacionar, por oportuno, as seguintes ementas de julgados:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização – Alegação de golpe do falso sequestro – Transferência de valores via PIX creditados na conta de estelionatários mantidas perante os bancos réus – Pleito de devolução dos valores - Ausência de prova de ineficiência do serviço (sequer prestado) pelos réus - Culpa exclusiva da consumidora (art. 14, § 3º, inc. II, do CDC) e fortuito externo verificados – Excludentes de responsabilidade civil configurada - Indenizações por dano material e moral indevidas – Improcedência mantida – Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1003216-40.2022.8.26.0079; Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Botucatu - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/08/2023; Data de Registro: 25/08/2023)

Apelação – Ação de indenização por danos materiais julgada procedente – Operações bancárias realizadas mediante sequestro do correntista – Circunstância que constitui verdadeiro fortuito externo – Operações ademais realizadas via pix e TED – Limites de movimentação não ultrapassados – Falha na prestação dos serviços não demonstrada – Responsabilidade das instituições Artigo 12, § 3º, inciso III, do CDC – Recurso provido para julgar improcedente a ação.

(TJSP; Apelação Cível 1027382-39.2023.8.26.0100; Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/05/2024; Data de Registro: 03/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DO FALSO SEQUESTRO. DEPÓSITO REALIZADO PELA AUTORA (VÍTIMA) NO VALOR DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) EM CONTA DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO EXTERNO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA.

- A responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras decorre da teoria do risco do empreendimento, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

- No entanto, o artigo 14, § 3º, II, do CDC exclui a responsabilidade do fornecedor quando o dano resulta de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

- No caso concreto, o golpe foi praticado por terceiro fora da esfera de atuação do banco, sem qualquer defeito ou falha na prestação do serviço bancário, não configurando fortuito interno.

- A instituição financeira apenas processou a transação autorizada pela própria consumidora, sem evidências de que tenha contribuído para a ocorrência do crime ou deixado de adotar medidas de segurança adequadas.

- O valor transferido (R$ 1.000,00) não representa quantia atípica que justificasse a adoção de mecanismos de segurança adicionais ou o bloqueio da operação pelo banco.

- A jurisprudência é firme no sentido de que golpes perpetrados fora do ambiente bancário e sem falha de segurança não configuram fortuito interno, afastando a responsabilidade da instituição financeira.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(0800356-72.2022.8.19.0070 - APELAÇÃO. Des(a). MARIA REGINA FONSECA NOVA ALVES - Julgamento: 11/03/2025 - DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15ª CÂMARA CÍVEL))

A
usente a responsabilidade
das apeladas, impõe-se a manutenção da sentença recorrida
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, e com fulcro no art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado, observado o art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.